Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-13.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010018-13.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUNIO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 396.187.571-53 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LAERCIO DA SILVA PAIVA - ME - CNPJ: 12.020.505/0001-05 (AGRAVADO), VILMA DE SOUZA BARBOSA ANCHIETA - CPF: 697.610.431-34 (ASSISTENTE), CLEITON FIRMINO ANCHIETA DE SOUZA - CPF: 856.410.731-72 (ASSISTENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LAERCIO DA SILVA PAIVA - ME - CNPJ: 12.020.505/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUNIO CEZAR DE ARAÚJO,
em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, nos termos do voto desta relatora.

Sustenta o embargante que houve contradição ao §8º-A, do artigo 85 do CPC, quanto ao arbitramento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do Embargante.

Sustenta que o valor da causa atualizada não representa uma verba honorária digna e capaz de recompensar o profissional, além de contrariar o disposto em lei e ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Invoca que seja arbitrado os honorários advocatícios de sucumbência, conforme estipulado pelo artigo 85, §8º-A do CPC, “
o valor de R$4.941,62 equivalente a 4 URHs, constante do valor mínimo da Tabela da OAB/MT”

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões (Id. nº 249332672).

É o relatório.

V O T O

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado no Acórdão recorrido, que foram aplicados os critérios estabelecidos pelo art. 85 do CPC, entendendo ser correta a aplicação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), conforme estabelecido no art. 85, §§2º, 3º, I e 6º, do CPC, , conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“
(...)

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º, 3º, I e 6º, do Código de Processo Civil está correta.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantendo a condenação dos honorários sucumbenciais que foram fixados de 10% (dez por cento) conforme estabelecido na decisão recorrida, coerente com os critérios de proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 6º, do Código de Processo Civil. (...)”
.
(Id. nº 233848672)

Ademais, não assiste razão ao embargante ao pleitear a fixação da quantia de "R$ 4.941,62(quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme tabela de honorários advocatícios mínimo da OAB, consoante dispõe o § 8º-A do art. 85 do CPC".

Isso porque, o critério da equidade previsto no §8º do artigo 85 do CPC, está restrito às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Não sendo o que se verifica dos autos, na consideração de que o valor dado à causa atualizada é de R$14.686,34 (catorze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme aponta o embargante em suas razões.

Portanto, os honorários sucumbenciais devidos pelo Município embargado em favor do patrono do embargante foram arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do quanto preceitua a regra geral do §§ 2º, 3º, I e 6º do artigo 85 do CPC, que no caso dos autos, como visto, prevalece em relação à regra do artigo 85 do CPC, justificando-se o percentual mínimo ante a relativa simplicidade da demanda, valendo anotar que a tabela da O.A.B. acaba por consignar que o arbitramento dos honorários é fruto de mera recomendação, entendimento que é adotado, majoritariamente, pelo STJ, mesmo porque não se pode olvidar das diretrizes legais que devem ser observadas no arbitramento, notadamente o efetivo conteúdo econômico da demanda.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a tabela da OAB, apesar de servir de parâmetro para o arbitramento dos honorários contratuais, não possui caráter vinculativo, devendo ser observadas as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a qual o magistrado não está vinculado aos valores de honorários estabelecidos pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Nesse sentido os recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
§1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a tabela de honorários da OAB não vincula o julgador para a fixação da respectiva verba de sucumbência.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.130.249/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ADOTAR A TABELA DA OAB. NÃO OBRIGATORIEDADE. CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VALOR FIXADO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste a alegada ofensa ao art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. Verifica-se que a Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que, na fixação de honorários por equidade, o magistrado deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, não necessariamente adotá-los.
3. Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas a e c do art.
105
, inciso
III
, da
Constituição Federal
.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que inviável a revisão do entendimento proferido na origem relativo à fixação de honorários advocatícios, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Inobstante, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume o r. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024